Tribunal: TJDFT
Processo: 0739593-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0739593-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução por ele proposto contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA, indeferiu a produção de prova pericial. A decisão ora impugnada, que não conheceu do agravo de instrumento, restou fundamentada na inexistência de previsão, quanto ao caso dos autos, no rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por meio de agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, assim como na ausência de urgência capaz de mitigar a taxatividade (ID 19522371). Nas razões do agravo interno (ID 22341651), o agravante, primeiramente, suscita nulidade da intimação referente à decisão ora agravada. Alega que a publicação da decisão não foi efetivada no nome do advogado descrito na peça inaugural. Pugna, assim, pela devolução do prazo para interposição do recurso, com o consequente desarquivamento dos autos. No mérito, insiste no direito à produção probatória, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a perícia contábil. É a síntese do que interessa. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a esfera de admissibilidade, pois intempestivo. Não subsiste a nulidade da intimação suscitada sob o argumento de que a decisão foi publicada com o nome de advogado diverso ao indicado no recurso para fins de publicações e intimações. Na espécie, o portal do PJe registrou a ciência da decisão ora impugnada pelo agravante em 15/09/2020, data que a legislação processual pátria considera realizada a intimação, consoante estabelecido no art. 5o, caput, § 1o, da Lei 11.419/06 (Lei que dispõe sobre a informatização do processo judicial). Eis o teor do dispositivo: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. No processo informatizado, a intimação é feita por meio eletrônico no portal do PJe àqueles que se cadastraram, restando dispensada outra forma de publicação oficial, inclusive no DJe (§ 1o). Portanto, ocorrida a intimação, inicia-se o prazo para o advogado apresentar o seu inconformismo, independentemente de posterior publicação da decisão judicial no DJe. Efetivada a intimação na data de 15/09/2020, há muito se exauriu o prazo de 15 dias para a interposição do agravo interno, razão pela qual se impõe reconhecer a intempestividade do recurso. Com essa compreensão, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS EM VALOR FIXO, AFASTANDO O PERCENTUAL LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO SUPERADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LEI No 11.419/06. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PORTAL DO PJE. NOME DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto contra decisão da primeira instância que fixou honorários advocatícios em valor certo, afastando a aplicação legal de 10% sobre o valor da causa. 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. 3. É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. Contudo, para que ocorra o efeito translativo, o recurso interposto deve, ao menos, ultrapassar a barreira da admissibilidade. 4. A certificação do ato, a teor do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/06, possui caráter eminentemente declaratório, pois visa atestar a realização de um ato já ocorrido. Desta feita, sua ausência não torna irregular o próprio ato, no caso, a intimação, uma vez que esta se dá independentemente, nos termos da lei, "no dia em que o intimando efetivar a consultar eletrônica ao teor da intimação". 5. É pacífico o entendimento de que não gera nulidade a intimação publicada em nome de apenas um causídico, quando existente mais de um advogado nos autos, entendimento que também deve ser aplicado para a intimação eletrônica realizada por meio do portal do PJE. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1162310, 07103908920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. ARTIGO 5o DA PORTARIA GC 160 DE 2017 DO TJDFT. ARTIGOS 2o E 5o DA LEI No 11.419/2006. A INTIMAÇÃO FEITA POR MEIO ELETRÔNICO EM PORTAL PRÓPRIO, AOS QUE SE CADASTRAREM PREVIAMENTE NO PODER JUDICIÁRIO, DISPENSA A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL, INCLUSIVE ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu agravo de instrumento manifestamente intempestivo. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC), no entanto, o agravante o interpôs no 16o dia útil, contado após o registro da ciência do agravante no sistema PJE. 3. Apesar do pedido expresso de intimação em nome dos recorrentes, conforme dispõe o artigo 5o da Portaria GC 160 de 2017 do TJDFT, "a comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei". O § 2o do referido dispositivo esclarece que "Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006". 3.1. A referida portaria está em consonância com os artigos 2o e 5o da Lei no11.419/2006, que estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário (art. 2o), dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 4. Precedentes deste Tribunal no sentido que a intimação por meio do portal do PJE deflagra o prazo para impugnação ou cumprimento do ato, independentemente de posterior publicação no DJE. 4.1. "[...] 2. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Provimento da Corregedoria deste e. TJDFT no 12, de 17/08/2017, que regulamenta o PJE no âmbito das suas unidades judiciais de primeira instância, preveem a intimação por meio de consulta eletrônica da intimação no portal do PJE e, uma vez ocorrida referida intimação, inicia o prazo para a atuação do advogado, independentemente de posterior publicação do ato judicial no DJE. [...] 4. A certificação do ato, a teor do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/06, possui caráter eminentemente declaratório, pois visa atestar a realização de um ato já ocorrido. Desta feita, sua ausência não torna irregular o próprio ato, no caso, a intimação, uma vez que esta se dá independentemente, nos termos da lei, "no dia em que o intimando efetivar a consultar eletrônica ao teor da intimação". [...]" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 9/4/2019). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1292072, 07151951720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, se exigem intimação ou vista pessoal (Lei n. 11.419/2006, art. 4o, § 2o). 2. O art. 270, caput, do CPC estabelece que "As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei" evidenciando a preferência de que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, sendo que as intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. 3. Sendo possível a realização da citação e intimação por meio eletrônico, o comando normativo obriga as empresas públicas e privadas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração pública indireta a mantenham cadastro atualizado a fim de facilitar a realização dos atos processuais. 4. O Banco de Brasília é "Parceiro de Expedição Eletrônica" do TJDFT. Diante disso, sua intimação deve ocorrer por meio eletrônico, sendo dispensada a publicação via DJe. (https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/). 5. Na hipótese de a intimação ter sido realizada por meio eletrônico, fica dispensada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Assim, conclui-se que a intimação formalizada por meio eletrônico tem prevalência sobre a intimação realizada via DJe. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1299310, 07162968920208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de interno, pois intempestivo. P. I. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator